Tribunal: STF
Processo: RE 1247386
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 139):
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INTERRUPÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 - REVISÃO ART. 144 DA LEI Nº 8.213/91. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - LEI Nº 11.960/09. 
    1. O prazo extintivo de todo e qualquer direito previsto no art. 103, caput, da Lei 8213/91 (redação dada pela MP 1.523-9, de 27.06.97, convertida na Lei nº 9528, de 10.12.97, alterada pela MP nº 1.663-15, de 22.10.98, que por sua vez foi transformada na Lei nº 9711 de 20.11.98), somente se aplica à revisão de ato de concessão do benefício previdenciário.
    2. O marco inicial da interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da precedente Ação Civil Pública (ACP nº 0004911-28.2011.4.03.6183, na qual o INSS foi validamente citado.
    3. Fixado pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o limitador (teto) é elemento externo à estrutura jurídica dos benefícios previdenciários, o valor apurado para o salário de benefício integra o patrimônio jurídico do segurado, razão pela qual todo o excesso que não foi aproveitado em razão da restrição poderá ser utilizado sempre que for alterado o teto, adequando-se ao novo limite.
    4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal se aplica também aos benefícios concedidos no período denominado de buraco negro (de 05/10/88 a 04/04/91), pois a decisão não fixou qualquer elemento que diferenciasse entre os benefícios em manutenção com base na data de concessão. 
    5. Declarada pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, os juros moratórios devem ser equivalentes aos índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança (STJ, REsp 1.270.439/PR, 1ª Seção, Relator Ministro Castro Meira, 26/06/2013). No que tange à correção monetária, permanece a aplicação da TR, como estabelecido naquela lei, e demais índices oficiais consagrados pela jurisprudência.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 161).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta ofensa aos arts. 2º; e 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 181):
    “se não existe prévia manifestação administrativa indicando a impossibilidade de concessão do benefício previdenciário pleiteado, não há como indicar a existência de lesão a direito passível de correção pelo Poder Judiciário. Ademais, ausente o prévio requerimento administrativo de benefício, não é possível a presunção de que existe uma ameaça de lesão ao pretenso direito ao benefício previdenciário pleiteado, dado que não há como se realizar tal ponderação casuística, que seria fruto de meras conjecturas e análises pontuais e locais, despidos de qualquer fundamento jurídico válido.”
    Em um primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora para verificação de procedência do pedido e uma possível retratação (eDOC 1, p. 195).
    A Turma Julgadora de origem, entretanto, manteve o acórdão (eDOC 1, p. 213).
    Após a não retratação, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu e recurso extraordinário (eDOC 1, p. 225).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631.240-RG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014, no qual se discutiu a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para acesso ao Judiciário com vistas à concessão de benefício previdenciário, Tema 350 da sistemática da repercussão geral, dentre outras, fixou a seguinte tese:
    “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”
    Na espécie, ao julgar a apelação, o Colegiado de origem asseverou que (eDOC 1, p. 131):
    “A sentença recorrida entendeu por extinguir o processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir em razão da ausência de requerimento junto à esfera administrativa. Tenho, contudo, que a alegativa não merece prosperar. Esta Corte tem adotado o entendimento de que, em se tratando de pleito de revisão de benefício previdenciário, e não de concessão, a pretensão resistida estaria configurada no momento em que o Instituto quantifica o valor a ser pago; daí surgindo o interesse de agir. Em assim sendo, não seria necessária a prévia postulação na esfera administrativa.”
    Sendo esses os fundamentos que embasam o acórdão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente